Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005168-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO EDINAZIO DA SILVA - CPF: 088.472.662-20 (APELADO), ANDERSON ABU KAMEL COSTA - CPF: 305.288.526-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença de procedência proferida em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito.

2.
A sentença reconheceu o desvirtuamento do contrato de cartão de crédito consignado, que funcionava como empréstimo, com descontos mensais e juros elevados, convertendo-o para empréstimo consignado com taxa média de mercado
e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

3.
recurso da instituição financeira alegou a validade da contratação e ausência de vícios e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Questão em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de valores oriundos de cartão de crédito consignado, em operação com características de empréstimo pessoal, com base em contrato cuja transparência e informação foram insuficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Constatado que os valores foram disponibilizados por meio de TED e cobrados como fatura de cartão de crédito, configurando prática abusiva e ausência de transparência contratual, o que impõe a manutenção da sentença que determinou a conversão da operação para empréstimo consignado.

6.
A cobrança indevida, sem prova de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores emprestados por meio de TED, com exigência de pagamento via fatura de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, sendo legítima a conversão da operação em empréstimo consignado com adequação da taxa de juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 178 e 205; CDC,
arts
. 6o, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJMT, N.U 1047022-
33.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por João
Edinazio
da Silva.

Na sentença recorrida, o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado simples, com recálculo do débito conforme taxa do BACEN; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e c) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.667,00.

Em suas razões, o apelante sustenta que a contratação do cartão consignado se deu de forma regular, com disponibilização de valores ao autor mediante operação de saque expressamente autorizada. Defende a validade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e a licitude dos descontos realizados, postulando a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reafirmando que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo sido induzido a erro pelos prepostos do banco, o que caracterizaria falha na prestação de serviço e vício de consentimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG S.A.
contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação na origem,
ajuizada por João
Edinazio
da Silva
.
Na inicial, a
duziu
o
a
pelado,
em síntese, ser beneficiário do INSS por idade e buscou a parte requerida para obtenção de empréstimo consignado tradicional, e foi realizado contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor
es
mediante
diversas
transferência
s
bancária
s
(TED), cobrado
s
posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada
de
"cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco apelado tenha demonstrado que a parte autora realizou
saque após a contratação original, cujo valor foi transferido via TED (ID
283326600
)
, tal utilização não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se especificamente ao
s
valor
es
transferido
s
como empréstimo
s
.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão
para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
E
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

No entanto, acerca dos danos morais em situações como a presente, entendimento desta Câmara:

[...] DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
unicamente para excluir a condenação por
dano
morais
, mantendo inalterada a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025